Tribunal: TJES
Processo: 0000910-29.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000910-29.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000910-29.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL -

TRÁFICO DE DROGAS -

ART
IGO

33,
CAPUT,

C/C O ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS

DA LEI Nº 11.343/06
DA LEI Nº 11.343/06 -

PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO -

AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES - CRIME PERMANENTE - FLAGRANTE DELITO -

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO -
PRELIMINAR
REJEITADA -

MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE ABSOLUTA
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
1.

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
T
endo em vista a rejeição da preliminar arguida pela defesa, resta inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, eis que os fatos contidos na denúncia, que resultaram na condenação do réu, restaram cabalmente comprovados nos autos.
Assim,
tem-se por prejudicado o exame do pedido de desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 10826/03 para o delito capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sobretudo quando em razão do fato de que referida desclassificação constituiria situação mais gravosa ao apelante, já que a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada. Recurso conhecido e a ele negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, NEGAR provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000910-29.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede
preliminar,
a defesa
aventa a nulidade
absoluta
do processo, alegando
a ilegalidade da entrada
dos agentes públicos
na residência
d
o réu
, tendo
em vista a inexistência de razões prévias
e autorização
a motivar o ingresso dos agentes públicos na
casa
do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o
Supremo Tribunal Federal, em
Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.”
Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese,
os policiais militares
destacaram a existência de fortes indícios da configuração do estado de flagrância
do réu, estando em estado de crime permanente, tornando legítima a ação policial.

Pelo exposto
,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WESLEY DA SILVA
, por encontra
r
-se inconformado com a respeitável sentença
que o condenou como incurso nas sanções do
art.
33,
caput
,
c/c o artigo 40, inciso IV, ambos

da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
0
1
(
um
)
ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e ao pagamento de
193
(
cento e noventa e três
) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

N
arra a denúncia, que no dia 23 de março de 2022, o denunciado foi flagrado tendo em depósito e guardando as drogas conhecidas como "cocaína", "crack" e "maconha", com o intuito de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 25/26 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 27, sendo que tal prática delituosa contou com emprego de arma de fogo e munições como forma de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de f
ls
. 28.

Nas
razões recursais, requer a defesa,
preliminarmente, a nulidade do processo em razão da
alegada
violação de domicílio.
No mérito, almeja
seja desclassificada a
sua
conduta para o artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

T
endo em vista a rejeição da preliminar arguida pela defesa, resta inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, eis que os fatos contidos na denúncia, que resultaram na condenação do réu, restaram cabalmente comprovados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
tem-se por prejudicado o exame do pedido de desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 10826/03 para o delito capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, sobretudo quando em razão do fato de que referida desclassificação constituiria situação mais gravosa ao apelante, já que a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO

E NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR